Tribunal: CARF
Processo: 10880.674615/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674615/2011-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.171 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que analise a
certeza e liquidez dos créditos a partir dos documentos acostados aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-21.333,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP
no19.416.35519.010307.1.2.04-0074, transmitido para pleitear crédito no valor de R$ 12.952.96,
oriundo de pagamento a maior de COFINS, de junho/2002, face às limitações impostas pelo
artigo 14, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, de modo que, somente seriam receitas isentas
aquelas listadas nos incisos IV, VI, VIII e IX.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que a
partir das características do DARF discriminado foram localizados um ou mais pagamentos,
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível.
Notificado sobre a decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual em síntese afirma que o crédito é oriundo de operações de venda de
mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, e percorrendo o contexto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674615/2011-23
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.171 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674615/2011-23

histórico de seu direito – artigo 40 do ADCT, Decreto-lei 288/67, ADIN 2.348-9, MP 2.037-25,
concluiu que esta última norma mencionada não mais fez restrições à aplicação da respectiva
isenção.
Afirma ainda que não efetuou a retificação da DIPJ/2003, mas que não pode a
autoridade fiscal indeferir o crédito apenas por essa razão, considerando a existência de seu
direito, e junta aos autos notas fiscais de venda (e-fls. 24/51) para comprovar liquidez e certeza
do pleito.
A Quinta Turma da DRJ/FOR, mediante o Acórdão n° 08-34.519, proferido em
24 de setembro de 2015, julga a manifestação de inconformidade improcedente, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
A isenção prevista no art. 14 da Medida Provisória no 2.037-25, de 2000, atual Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, quando se tratar de vendas realizadas para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente, às receitas de
vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido
artigo.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.
A recorrente foi notificada da decisão supracitada em 20 de junho de 2017 e
interpôs Recurso Voluntário, em 08 de julho de 2017 (e.fls 72/94), afirmando em síntese que: i) é
óbvia a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF sobre qualquer restrição ao aproveitamento
de crédito da isenção das receitas oriundas de vendas de mercadorias para a Zona Franca de
Manais; ii) que a insuficiência de provas alegada pelo fiscal incorre justamente nas notas restritas
para identificar se as operações realizadas estão contidas ou não nos incisos IV, VI, VIII e IX, do
artigo 14, da MP no 2.158-35/2001; iii) e, finalmente, que tais restrições são insubsistentes em
razão da inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheira relatora, Mariel Orsi Gameiro.
A controvérsia se instaura sobre a aplicabilidade do artigo 14, da Medida
Provisória no 2.158-34/2001, que diz respeito às restrições impostas ao aproveitamento de crédito
das receitas oriundas de vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, através dos
incisos IV, VI, VIII e IX.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.171 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674615/2011-23

Na verdade, e já inicialmente vale destacar que o tema não é estranho no presente
tribunal administrativo, conforme se verifica no entendimento esposado nos Acórdãos 9303-
007.739, 9303-007.437 e 9303-006.415, da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Contudo, em que pese os subsídios técnicos e jurisprudenciais sobre a existência
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, é necessária a análise das provas colacionadas
ao presente processo administrativo para tanto (por exemplo, as notas fiscais de venda) –
analisadas tão somente à luz das restrições aventadas pela Medida Provisória no 2.158-34/2001,
já consideradas superadas pela aventada inconstitucionalidade.
E, nesse sentido, considerando o exposto acima, entendo pela conversão do
julgamento em diligência, para que os documentos acostados aos autos sejam analisados, com
objetivo de averiguar a certeza e liquidez do crédito tributário discutido.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital